Tribunal: CARF
Processo: 10469.900335/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.900335/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.073 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
PINCOL - PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA. SUMULA CARF
No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de homologação tácita, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2004, no montante de R$ 20.441,86, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direto creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio objeto do presente processo tem origem nas declarações de compensação
(DCOMPs) nos 04896.98127.190307.1.7.02-9627 (e-fls. 15/24, retificadora da DCOMP no
19393.62206.260405.1.3.02-4607) e 33729.55640.170605.1.7.02-7040 (e-fls.41/44, retificadora
da DCOMP no 9578.36689.250505.1.3.02-7994), em que o sujeito passivo informou como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.900335/2010-66
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.900335/2010-66

direito creditório o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004, no valor de R$
20.441,86.
Como se verifica no despacho decisório de e-fl. 48 e ss., as referidas DCOMPs
não foram homologadas, sob o argumento de que o pagamento das estimativas de IRPJ de abril a
outubro de 2004, integrantes do direito creditório informado na DCOMP, não foram
confirmados, ou o foram apenas parcialmente.
Em face desse despacho decisório o sujeito passivo propôs manifestação de
inconformidade (e-fl. 2 e ss.), a qual foi julgada improcedente pela DRJ de origem (e-fl. 74 e
ss.), ao argumento de que os débitos das estimativas de IRPJ de abril a outubro de 2004 foram
informados em diversas DCOMPs transmitidas pelo sujeito passivo, as quais não haviam sido
homologadas.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 90 e ss.):
a) preliminarmente, que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois
ocorreu a homologação tácita prevista no art. 74, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.430/96, e no art. 150, §
4o, do CTN, haja vista que passaram-se mais do que 5 (cinco) anos entre a data da manifestação
de inconformidade e a data em que esta foi julgada;
b) no mérito, que as estimativas de IRPJ de abril a outubro de 2004 foram compensadas
com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, conforme DCOMPs controladas no
processo no 13431-000054/2003-06.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Alega inicialmente a recorrente que ocorreu a homologação tácita dos débitos
informados nas DCOMPs nos 04896.98127.190307.1.7.02-9627 e 33729.55640.170605.1.7.02-
7040, objeto do presente processo, haja vista que passaram-se mais do que 5 (cinco) anos entre a
data da manifestação de inconformidade e a data em que esta foi julgada, nos termos do art. 74,
§§ 4o e 5o, da Lei no 9.430/96, e do art. 150, § 4o, do CTN.
Sem razão a recorrente.
É que, em primeiro lugar, o art. art. 150, § 4o, do CTN não trata de homologação
tácita de débitos informados em DCOMP, mas sim de decadência do direito de o Fisco
constituir, de ofício, crédito tributário relativo a tributo sujeito a lançamento por
homologação.
Já o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96 realmente trata de homologação tácita de
débitos informados em DCOMP, mas o prazo de 5 (cinco) anos ali previsto tem como termo
inicial a data em que a DCOMP foi transmitida.
No caso, as DCOMPs sob exame foram transmitidas em 19/03/2007 e em
17/06/2005, respectivamente, e o sujeito passivo foi cientificado do despacho decisório que não
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.900335/2010-66

as homologou em 07/06/2010 (e-fl. 38), ou seja, antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos
previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96 para a homologação tácita.
Em verdade o que a recorrente pretendeu alegar é a ocorrência de prescrição
intercorrente, ou seja, aquela que teria ocorrido no curso do processo litigioso, fruto da demora
no julgamento de sua manifestação de inconformidade.
No entanto, conforme estabelecido na Súmula CARF no 11, de observância
obrigatória pela Administração, "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal".
Isso posto, voto por indeferir a preliminar de extinção do processo sem
julgamento do mérito.
Passo, então, ao exame do mérito.
Como visto, a não homologação das DCOMPs nos
28487.
04896.98127.190307.1.7.02-9627 e 33729.55640.170605.1.7.02-7040, objeto do presente
processo, adveio do fato de que as estimativas de IRPJ de abril a outubro de 2004, integrantes do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, informado nessas duas DCOMPs, foram
quitadas por meio de diversas DCOMPs controladas no processo no 13431-000054/2003-06, as
quais não foram ali homologadas.
Pois bem, ainda que as compensações das estimativas de IRPJ de abril a outubro
de 2004 não tenham sido homologadas, devem elas compor o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, informado como direito creditório nas duas DCOMPs objeto do presente
processo, pois foram confessadas como débitos em outras DCOMPs, conforme atesta o próprio
despacho decisório (vide, em especial, e-fl. 50).
É o que estabelece a Súmula CARF no 177, in verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista todo o exposto, voto por indeferir a preliminar de extinção do
processo sem julgamento do mérito e, no mérito, voto por dar provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$
20.441,86, devendo as DCOMPs objeto do presente processo serem homologadas até o limite
desse direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital